Tribunal: TJBA
Processo: 0064244-23.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064244-23.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VITOR BRITO QUEIROZ, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, VALTERNAN PINHEIRO PRATES

APELADO: ANGELO CALMON DE SA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, CAMILA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARTICULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. CONDUTAS NÃO VERIFICADAS NA ESPÉCIE. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. FEITO PARALISADO POR 07 (SETE) ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Da detida análise do feito, com relação ao pretenso afastamento da prescrição intercorrente reconhecida na origem, tem-se que não logrou a parte recorrente demonstrar a ocorrência de causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, em ordem a chancelar, nestes termos, o prosseguimento do feito executivo.

2. De fato, na esteira do acórdão anteriormente proferido, compulsando-se o feito se verifica que não obstante tenha sido devidamente intimado do inteiro teor do despacho que lhe determinou o pagamento dos honorários periciais para a produção da prova por si requerida, mesmo após decorridos 07 (sete) anos não havia qualquer manifestação da parte ora Apelante nos autos.

3. É dizer, nestes termos, como aliás igualmente já consignado nestes autos, que o feito quedou-se paralisado portanto desde o dia 17.08.2006, data de intimação do exequente conforme explicitado supra, até a data de 21.05.2013, quando então requerido pela parte adversa o reconhecimento da prescrição intercorrente. Assim sendo, imperiosa a mantença do entendimento com base no qual reconheceu-se fulminada pela prescrição a pretensão articulada pelo ora Apelante.

4. Outrossim, com relação à impugnação do capítulo atinente a sua condenação ao pagamento da verba honorária, todavia, com razão o Recorrente.

5. Isto porque, de fato, após a alteração do artigo 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

6. Por fim, quanto ao pedido articulado pelo recorido em sede de contrarrazões, para que seja o Apelante condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, extrai-se que não reside procedência em suas afirmações.

7. Com efeito, não se pôde verificar, na hipótese, a perpetração, pelo recorrente, de alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC, de maneira que não merece guarida o pleito articulado neste particular.

8. Mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença parcialmente reformada apenas para excluir-se a condenação ao pagamento da verba honorária, na forma da fundamentação supra. Recurso conhecido e parcialmente provido.